Tribunal: TJMT
Processo: 1003392-74.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003392-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADENILTON SOUZA CHAVES - CPF: 063.497.532-32 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. S. M. D. S. - CPF: 080.857.431-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Produção antecipada de provas. Ausência de intimação pessoal do paciente. Defensor público presente no ato. Ausência de demonstração de prejuízo. Acesso aos autos do inquérito prontamente deferido. Impossibilidade de concessão do almejado salvo-conduto. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a realização de audiência para colheita antecipada de provas sem a intimação pessoal do paciente, somada à arguição de cerceamento de defesa por ausência de cientificação acerca do trâmite do correspondente inquérito policial, com pleito final de concessão de salvo-conduto em prol do acusado, em vista de representação pela prisão preventiva formulada pelo
parquet
.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de intimação pessoal do paciente compromete a validade da audiência; (ii) se há cerceamento de defesa consistente no trâmite do inquérito policial sem a cientificação da i. Defensoria Pública; e (iii) se assiste razão à i. Defensoria Pública quanto à imprescindibilidade de concessão de salvo-conduto em prol do paciente.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de colheita antecipada de prova visa à proteção da vítima, nos termos do que dispõe a Lei n. 13.431/2017. Na hipótese dos autos, além de ter sido certificado o insucesso na citação e intimação do paciente, o acompanhamento do ato pelo i. Defensor Público afasta a arguição de nulidade, mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo concreto à i. Defesa, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief.

4. Inexiste cerceamento de defesa a ser sanado quando se cuida de inquérito policial cuja cópia, anteriormente à distribuição no Sistema Pje, instruíra a representação formulada pela d. autoridade policial, tratando-se, outrossim, de investigações em andamento, ainda em fase de identificação dos suspeitos; sendo certo que, requerido pela i. Defensoria Pública o acesso aos referidos autos, tal se concedeu prontamente.

5. A mera existência de pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público não justifica a concessão de salvo-conduto, consideradas as circunstâncias do caso e a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação pessoal do paciente para audiência de produção antecipada de prova não enseja nulidade do ato se presente ao ato o Defensor Público e ausente prejuízo concreto. 2. Não há cerceamento de defesa quando, pleiteado o acesso aos autos do inquérito policial, este é concedido prontamente à i. Defensoria Pública. 3. A mera existência de pedido de prisão preventiva não configura constrangimento ilegal apto a justificar salvo-conduto”.

_______

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 563; Lei n. 13.431/2017, arts. 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 806.819/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024, DJe de 30/10/2024; STJ, AgRg no RHC n. 148.295/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 28/09/2021, DJe 01/10/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1003392-74.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SAPEZAL

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ADENILTON SOUZA CHAVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, consistente em
deixar de intimar pessoalmente o paciente acerca da realização de procedimento de produção antecipada de prova
, consistente na oitiva da adolescente
A. S. M. de S.
, bem como em
deixar de oportunizar à i. Defensoria Pública o pleno acesso aos autos do IP n. 1001722-92.2024.8.11.0078
, do qual só tomou conhecimento quando da audiência para produção antecipada de provas nos autos n. 1001421-48.2024.8.11.0078, nos quais se visa à produção de prova destinada a fornecer suficientes subsídios ao esclarecimento do possível envolvimento do paciente com o crime de
estupro de vulnerável
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. Defensor Público que, logo no início da solenidade, se requereu o
cancelamento do ato
, por não ter sido o paciente
intimado pessoalmente
, tanto para comparecer à audiência quanto para ter a possibilidade de constituir patrono de sua confiança, ao que se seguiu o
indeferimento
do pleito por parte do d. juízo
a quo
, com esteio no fato de que

não se teria logrado êxito na localização de ADENILTON.

Consoante arrazoado pelo signatário desta ordem, apenas posteriormente à realização da solenidade é que se obteve a informação de que tal tentativa frustrada de intimação havia se dado nos autos do IP n. 1001722-92.2024.8.11.0078, cujo trâmite era, até então,
desconhecido
pela i. Defesa, vindo a ser disponibilizado o acesso aos referidos autos apenas em
06/02/2025
.

Nesse cenário, suscita a Defensoria Pública Estadual a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo na tese de que
não se teriam esgotado os meios de intimação do paciente
, tendo se certificado nos autos
uma única prévia tentativa de contato
, na modalidade virtual, na própria data de realização da solenidade; a eivar, portanto, de
nulidade
o procedimento de colheita antecipada de provas, por violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório
.

Adicionalmente, argumenta a impetrante que a qualificação completa do paciente sequer constaria dos autos do IP n. 1001722-92.2024.8.11.0078, ao qual, ademais,
não fora oportunizado acesso à i. Defesa anteriormente à realização da audiência
, em desrespeito aos
princípios da ampla defesa e do contraditório
, com ofensa ainda à
paridade de armas
.

Por fim, aduz que, tendo o i. Ministério Público
requerido a decretação da prisão preventiva de ADENILTON
, seria medida de rigor a expedição de
salvo-conduto
, por não se encontrarem configurados, na intelecção da impetrante, os
pressupostos e requisitos da segregação provisória
, notadamente em vista do fato de que, nos autos do IP n. 1001722-92.2024.8.11.0078, se requereu a prorrogação do prazo para finalização das investigações, sem que restassem esclarecidos
sequer indícios mínimos de autoria delitiva
, com risco, portanto, ao princípio da
não culpabilidade
.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
determinado à d. autoridade judiciária que
se abstenha de decretar a prisão preventiva do paciente
, bem como seja
anulada a audiência realizada para colheita de depoimento especial
nos autos n. 1001722-92.2024.8.11.0078.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 267225784) e do IP n. 1001722-92.2024.8.11.0078 (ID 267225786).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
267331278), solicitaram-se informações à d. autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 268885292.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 272926870).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos n. 1001421-48.2024.8.11.0078, a d.
autoridade policial representou pela colheita do
depoimento especial
da adolescente
Akylla Samira Moura de Souza
, bem como da testemunha
Ana Clara dos Santos Nascimento
, com fulcro no art. 21, VI, da Lei n. 13.431/17.

Na oportunidade, o d. Delegado de Polícia esclareceu que, nos autos do IP n. 169.4.2024.21446 (184/2024), instaurado para apuração de suposto delito de
estupro de vulnerável
perpetrado contra
Akylla
, em se tratando a vítima e a testemunha de adolescentes, seria imprescindível a
colheita antecipada de prova
, com vistas à tomada do
depoimento especial
de ambas, nos termos do que dispõe a Lei n. 13.431/17.

A representação se fez acompanhar de cópia dos autos do supramencionado inquérito e, após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
, em
02/12/2024
,
deferiu
a representação policial e designou audiência para a colheita do depoimento especial da vítima
Akylla
para o dia
05/02/2025
, às 13h30min, na sala de audiências do Fórum de Sapezal/MT.

A i. Defensoria Pública foi devidamente cientificada e requereu sua
desvinculação do feito
, dada a existência de procuração nos autos do inquérito, por meio da qual
ADENILTON
teria constituído defensor particular.
Certificou-se, ademais, o
insucesso
na citação e intimação do paciente.

Na data aprazada para a audiência, a despeito da manifestação prévia em sentido diverso, fez-se presente o d. Defensor Público que subscreve o
writ
, Dr.
Jardel Mendonça Santana Marquez
, e se coletou o depoimento especial da adolescente
Akylla
, com determinação de posterior arquivamento dos autos.

Nesse cenário, insurge-se o. defensor público, ao argumento de que tão somente durante a solenidade é que foi informado do trâmite do IP n. 1001722-92.2024.8.11.0078, destinado à apuração dos fatos, e inconformado, igualmente, com a realização da audiência independentemente da presença pessoal de
ADENILTON SOUZA CHAVES
, em desfavor do qual, ademais, penderia de apreciação requisição de prisão preventiva formulada pelo
parquet
, fundado em sua suposta condição de foragido.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Em primeiro lugar
, quanto à arguição de
nulidade do procedimento de produção antecipada de prova
, em decorrência da
ausência de intimação pessoal do paciente
, tanto para que comparecesse ao ato quanto para que, em querendo, constituísse patrono de sua confiança, estou convencido de que
razão não assiste à i. Defensoria Pública
.

Isso porque, ao que se vê dos autos n. 1001421-48.2024.8.11.0078, o
insucesso na citação e intimação do paciente
foi devidamente
certificado
(ID 267225784 - Pág. 58), vindo a solenidade, ademais, a ser
devidamente acompanhada pelo d. Defensor Público que subscreve o
writ
, o qual deixou de arguir qualquer
eventual prejuízo concreto
decorrente do não comparecimento pessoal de
ADENILTON
àquela audiência, que se orienta precipuamente à
proteção da criança e do adolescente vítima de violência
, com o fim de se
evitar sua revitimização
, tendo, nesse desiderato, aparentemente alcançado seu objetivo
sem qualquer

prejuízo real ao paciente
.

Nessa linha, relembro que é consolidado o entendimento, no âmbito da jurisprudência pátria, de que
não há nulidade sem demonstração de prejuízo
, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, bem como do que dispõe o
art. 563 do Código de Processo Penal
(STJ – AgRg no HC n. 806.819/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Além disso, a consulta aos autos originários revela que
as investigações seguem em andamento com vistas à identificação dos suspeitos
pelo delito supostamente perpetrado contra a vítima
Akylla
, de forma que, no próprio inquérito, figura a expressão “
a apurar
” no polo passivo do feito; enquanto, nos autos do pedido de produção antecipada de provas, está registrado se tratar de investigado “
não identificado
”.

Assim, ao contrário do arrazoado na prefacial do
writ
, não há falar em nulidade decorrente da não cientificação da i. Defensoria Pública acerca do trâmite do IP n. 1001722-92.2024.8.11.0078, uma vez que se cuidam os referidos autos da mera distribuição, no sistema Pje, dos autos n. 169.4.2024.21446, cuja cópia acompanhou a representação policial, sendo certo ainda que, ao que se vê da própria narrativa constante da inicial de
habeas corpus
, uma vez requerido o acesso da i. Defesa aos autos do referido inquérito, o d. juízo
a quo
prontamente promoveu a habilitação da i. Defensoria Pública, que recebeu integral acesso ao feito no dia seguinte à solenidade.

Por clareza, registro que se encontra sob apuração o possível cometimento do crime de
estupro de vulnerável
em detrimento da vítima
Akylla
, de apenas 12 (doze) anos de idade, o qual teria ocorrido em
23/05/2024
.
Na data, a adolescente, na pretensão de se encontrar com um “
paquera
”, se deixou ser levada de motocicleta por
Alerrandro
, namorado de sua amiga
Ana Clara
, da escola para uma residência, local em que um sujeito ainda não identificado, conhecido apenas como “
AD
”, se trancou dentro do imóvel com
Akylla
e atentou contra sua dignidade sexual, apesar dos protestos da menor, os quais não foram ouvidos em razão do som alto que “
AD
” ligara, vindo a transcorrer penetração vaginal e anal, sem o uso de preservativos (Boletim de Ocorrência n. 2024.189153).

Os fatos chegaram ao conhecimento da genitora da vítima apenas em
25/06/2024
, quando então se deu ciência às autoridades.

Em diligências investigativas, os policiais tentaram identificar quem seria
Alerrandro
que, conforme
Akylla
, seria o namorado de
Ana Clara
, sua amiga, e o responsável por tê-la conduzido de motocicleta até o
locus delicti
. Quanto a essa residência, ouvidos os moradores do entorno, eles informaram aos policiais que “os rapazes” que se encontravam ali residindo, já não mais apareciam no local.

Consultados os sistemas de informação da segurança pública, se constatou a existência de dois boletins de ocorrência envolvendo o endereço supramencionado.

Em um deles, constava que
Nilson Alerrandro
teria sido conduzido na companhia de outros dois homens, um deles
ADENILTON
, cujo nome, somado à mera identificação do suspeito como “
AD
”, atraiu a atenção dos policiais; demais disso, no outro boletim, se constatou que
ADENILTON
teria indicado como seu o endereço do
locus delicti
, fornecendo igualmente seu número de telefone,
por meio do qual se tentou reiteradamente contato, sem sucesso
.

Por outro lado, intimado a prestar esclarecimentos,
Nilson Alerrandro
constituiu defesa e se fez ouvir acompanhado na Delegacia de Polícia.

Em sequência, como
Nilton
e
ADENILTON
tinham passagens pela polícia, fotografias foram apresentadas à vítima
Akylla
, que
reconheceu ADENILTON como o homem que a estuprara
, tendo também identificado
Nilson Alerrandro
como o namorado de
Ana Clara
.

Ao que se vê dos autos,
Nilton
teria bloqueado o número funcional da Delegacia para não ser mais acionado, enquanto
ADENILTON
não teria sido localizado e tampouco atendeu ligações ou tentativas de contato telefônico pelo número informado no boletim de ocorrência outrora registrado por ele mesmo na Delegacia (ID 267225786 - Pág. 43).

Por fim, exame pericial atestou a presença de lesões himenais na vítima (ID 267225786 - Pág. 64).

O que se vê, nesse cenário, é que
as investigações continuam em andamento
, tendo sido, nesse desiderato, recentemente
prorrogado o prazo para conclusão do inquérito
(ID 267225786 - Pág. 70), ensejo em que relembro que as garantias do contraditório e da ampla defesa são
mitigadas

na fase inquisitiva, por se tratar o inquérito de
peça meramente informativa
, razão pela qual não há falar em esgotamento dos meios de busca dos investigados para que se apresentem pessoalmente ou constituam defensores (AgRg no RHC n. 148.295/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe 1º/10/2021).

Dessa forma, face ao insucesso nas tentativas de contato com o paciente, não se constata ilegalidade na decisão do d. juízo
a quo
que decidiu pela realização da solenidade destinada à colheita do depoimento especial da ofendida, porquanto assim resguardados seus direitos como adolescente vítima de violência sexual, sem que tenha sido demonstrado qualquer eventual prejuízo decorrente do não comparecimento pessoal de
ADENILTON
, porquanto acompanhada a solenidade pelo d. Defensor Público, o qual, ao requerer acesso aos autos do IP n. 169.4.2024.21446, agora distribuídos no Pje sob o n. 1001722-92.2024.8.11.0078, foi plenamente habilitado já no dia seguinte.

Nesse contexto, considerada a
complexidade do caso
e a
gravidade dos fatos sob apuração
, e tendo em vista especialmente o que dispõe a
Lei n. 13.431/17
, que prevê, inclusive, a necessidade de sua interpretação em conformidade com seus
fins sociais
e tendo em vista as
condições peculiares da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento
(art. 3º), dispondo ainda sobre a importância de ser o depoimento especial colhido, sempre que possível,
uma única vez
(art. 11), estou convencido da
ausência de ilegalidade a eivar de nulidade o procedimento já concluído
sob a presidência do d. juízo
a quo
e acompanhado pela i. Defensoria Pública,
à míngua de qualquer prejuízo concreto
em detrimento do paciente
ADENILTON
.

Por derradeiro, quanto ao pedido de
salvo-conduto
, observo que,
além de o d. juízo
a quo
não ter, até o momento, decretado a prisão preventiva do paciente
,
inexistem elementos nos autos capazes de lhe assegurar o almejado salvo-conduto
, porquanto não se reveste de qualquer ilegalidade o mero
pedido de prisão preventiva
eventualmente formulado pelo
parquet
, notadamente quando, a par da gravidade dos fatos, há nos autos a informação de que o paciente não é localizado em seu último endereço desde junho do ano anterior (ID 268885292 – Pág. 3).

Nessa conjuntura, estou convencido de que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADENILTON SOUZA CHAVES
e, por conseguinte, deixo de anular o procedimento de colheita antecipada de provas realizado nos autos n. 1001421-48.2024.8.11.0078, bem como de conceder ao paciente o almejado salvo-conduto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025